Tribunal: TJSP
Processo: 1020373-93.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Inserção do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito por dívida de contrato de telefonia – Hipótese em que a autora alega desconhecer a origem do débito negativado – Documentos exibidos pela ré foram unilateralmente produzidos – Inexistência nos autos de cópia do contrato assinado pela autora e que teria originado o débito – Ônus de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Inserção do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito por dívida de contrato de telefonia – Hipótese em que a autora alega desconhecer a origem do débito negativado – Documentos exibidos pela ré foram unilateralmente produzidos – Inexistência nos autos de cópia do contrato assinado pela autora e que teria originado o débito – Ônus de prova que competia à ré - Art. 6o, VIII, do CDC – Débito inexigível - Ato ilícito e falha na prestação do serviço - Responsabilidade da ré pela inscrição indevida – Dano moral – Ocorrência – Inexigibilidade de prova – Dano "in re ipsa" - Indenização fixada em R$ 15.000,00 - - Ação declaratória de inexigibilidade de cobrança c. c. indenização por danos materiais e morais julgada procedente – Sentença reformada – Condenação da ré ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação – Recurso provido.